Tribunal: TJDFT
Processo: 0002172-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO E DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO INQUISITORIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DOS OBJETOS ROUBADOS EM PODER DO RÉU. APREENSÃO DA MOTOCICLETA UTILIZADA NA PRÁTICA DO ROUBO. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME ANTERIOR. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FIRMES E HARMÔNICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ainda que verificada a ilicitude no reconhecimento feito pelas vítimas, na fase inquisitorial, não há que se falar em nulidade do feito, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, em face da teoria da fonte independente.
2. Inviável acolher o pleito absolutório se o conjunto probatório é firme e harmônico quanto à materialidade e autoria dos crimes. Na espécie, os policiais, em juízo, afirmaram que, através de monitoramento de um dos aparelhos celulares roubados, chegaram ao endereço do réu, onde visualizaram a motocicleta utilizada no roubo (produto de outro crime) e, em buscas no interior da residência, localizaram os capacetes vermelhos mencionados pelas vítimas e, dentro de uma mochila, encontraram a faca utilizada no crime e capas dos celulares subtraídos das vítimas, as quais foram reconhecidas por elas como sendo de sua propriedade. No mesmo sentido, as vítimas, na fase judicial, confirmaram a autoria do crime em relação ao apelante.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca e pelo emprego de arma de fogo), por seis vezes, e do artigo 180, caput, todos do Código Penal (receptação), à pena de 19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão unitária mínima.